Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706998-24.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: CÉSAR ODAIR WELZEL, JOSÉ ALBINO MILANI, RONALDO DA COSTA, JOSÉ OLIVEIRA BRANDÃO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando a desafetação dos recursos especiais 1.912.668/GO e 1.914.458/PI (Relator Ministro AFRÂNIO VILELA, DJe de 19/3/2024), o cancelamento do Tema 1.096, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação das respectivas Cortes Superiores as pretensões deduzidas pelas partes para eventual exame das questões. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031